Tribunal: STF
Processo: Rcl 56237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 811/SP. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Luciano de Oliveira, em face de decisão da 3ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1054808-83.2022.4.01.3400, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 811/SP.

2.	O reclamante narra que a autoridade reclamada teria violado seu direito fundamental ao assentar que “a parte reclamante somente pode manifestar sua consciência e crença no lugar certo, ou seja, nos templos religiosos” (e-doc. 1, p. 8), em ação declaratória ajuizada com o objetivo de revisar a correção de sua redação do Enem 2021, a qual teria sido anulada pelo fato de ter citado passagens bíblicas.

3.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que realize nova correção da respectiva redação.

4.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

5.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	No caso vertente, a alegação é no sentido de que a autoridade reclamada teria inobservado os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADPF nº 811/SP, cuja ementa possui o seguinte teor:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). ART. 2°, II, ‘A’, DO DECRETO N. 65.563, DE 12.3.2021, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEDIDAS EMERGENCIAIS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL DE CULTOS, MISSAS E DEMAIS ATIVIDADES RELIGIOSAS DE CARÁTER COLETIVO NO ESTADO DE SÃO PAULO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDUM DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DO RELATOR DA ADPF 701 AFASTADA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO (ART. 5º, VI, CF). VIOLAÇÃO AO DEVER DE LAICIDADE DO ESTADO (ART. 19, I, CF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS ADOTAS.
1. A distribuição das ações de controle abstrato de constitucionalidade somente ocorre por prevenção quando há coincidência total ou parcial de objeto, na forma do artigo 77-B do Regimento Interno do STF. Na ADPF 701, impugnava-se o artigo 6º, do Decreto 031, de 20 de março de 2020, do Município de João Monlevade/MG, enquanto que a presente ADPF 811 adstringe-se à impugnação do Decreto 65.563 do Estado de São Paulo, publicado em 12 de março de 2021. Questão de Ordem rejeitada.
2. Ante à apresentação das manifestações técnicas, a ação encontrava-se devidamente instruída e madura para julgamento pelo Plenário deste Tribunal. Conversão do referendum da medida cautelar em julgamento de mérito da ADPF.
3. A dimensão do direito à liberdade religiosa (art. 5º, VI, da CF/1988) que reclama proteção jurídica na ADPF afasta-se do núcleo de liberdade de consciência (forum internum) e aproxima-se da proteção constitucionalmente conferida à liberdade do exercício de cultos em coletividade (forum externum). Sob a dimensão interna, a liberdade de consciência não se esgota no aspecto religioso, mas nele encontra expressão concreta de marcado relevo. Por outro lado, na dimensão externa, o texto constitucional brasileiro alberga a liberdade de crença, de aderir a alguma religião e a liberdade do exercício do culto respectivo. A CF, no entanto, autoriza a restrição relativa dessa liberdade ao prever cláusula de reserva legal para o exercício dos cultos religiosos (art. 5º, VI, da CF).
4. Após a declaração da pandemia mundial do novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, diversos países passaram a adotar proibições ou restrições ao exercício de atividades religiosas coletivas. Com variações de intensidade e de horizonte temporal, essas medidas ora consistiam na proibição total da realização de cultos, ora na fixação de diretrizes intermediárias ao funcionamento das casas religiosas. As restrições ao funcionamento das casas de cultos foram impulsionadas por eventos de supercontaminação identificados em diversas regiões do mundo. Colhe-se do Direito Comparado decisões de Cortes Constitucionais que reconhecem a constitucionalidade das restrições às atividades religiosas coletivas presenciais durante a pandemia do novo Coronavírus.
5. Sob o prisma da constitucionalidade formal, a edição da norma impugnada respeitou o entendimento firmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Edson Fachin, em que se assentou que todos os entes federados têm competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Precedentes.
6. Sob o prisma da constitucionalidade material, as medidas impostas pelo Decreto estadual resultaram de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19 conforme o setor econômico e social, bem como de acordo com a necessidade de preservar a capacidade de atendimento da rede de serviço de saúde pública. A norma revelou-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para o combate do grave quadro de contaminação que antecedeu a sua edição.
7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente.”
(ADPF nº 811/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 25/06/2021).

9.	No entanto, constato que, em 30/09/2022, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de tutela antecipada, por ausência dos seus requisitos autorizadores, e determinou a instrução do feito (e-doc. 4, p. 132-139). Nessa oportunidade, consignou, especificamente, sobre a liberdade de consciência e de crença (e-doc. 4, p. 134-136).

“Não é do desconhecimento deste Juízo que, em se tratando da proteção eficiente dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 1988 consagrou uma série de princípios e normas voltadas à proteção de tais postulados, notadamente em seu art. 5º, quando, no inciso VI, previu que seria ‘inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias’.
No plano do Direito Internacional, não necessariamente inaugurado no segundo pós-guerra, mas aqui buscando fontes em estatutos jurídicos cujo surgimento deite raízes nos Estados (modernos) Democráticos de Direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispôs, já em clara alusão à liberdade religiosa, que:
Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Grifei
Nesse mesmo diapasão, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 - CADH (Pacto de San José da Costa Rica), com força de normatividade supralegal, reverberou a então ordem mundial de proteção à liberdade de crença e culto (notadamente com o olhar voltado à realidade de países cuja democracia vacilante – ou inexistente –, e pouco desenvolvidos da América Latina, ainda trazem a marca da perseguição por motivações religiosas como uma prática tolerada), de uma forma mais ampla, previu que:
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas". (art. 12) (Grifei)
Como se pode observar, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos tutela insofismavelmente a liberdade religiosa, de crença e culto como um preceito fundamental a revelar o reconhecimento da própria condição de ser humano livre. É uma propriedade nata, na medida em que eventuais (de)limitações legais, tais quais previstas no item 3 do art. 12 da CADH acima citado, pressupõem a existência de uma dupla proteção da referida liberdade religiosa, como bem lembrou em seu voto o eminente Min. Gilmar Mendes, relator da ADPF nº 811/SP, para quem há uma proteção de dimensão interna e outra externa.
Não obstante tenha o eminente ministro citado reconhecida doutrina que verbalizava sobre a segunda parte do art. 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, os estatutos americanos e europeus são quase idênticos, e por isso destaco importante transcrição do voto de Sua Excelência na ADPF nº 811/SP, in verbis:
Reconhece-se a existência de uma dimensão interna (forum internum) e de uma dimensão externa (forum externum) deste direito. O forum internum consiste na liberdade espiritual íntima de formar a sua crença, a sua ideologia ou a sua consciência, enquanto que o forum externum diz respeito mais propriamente à liberdade de confissão e à liberdade de culto. Como destacado por LOTHAR MICHAEL & MARTIN MORLOK, nessa dimensão externa da liberdade religiosa, ‘a proteção jurídico-constitucional da liberdade de culto não se limita à fé religiosa como pura ‘questão privada’, mas comprova-se precisamente quando a fé é vivida publicamente, encontrando por isso resistências sociais ou legais’ (MICHAEL, Lothar e MORLOK, Martin. Direitos Fundamentais. São Paulo: IDP/Saraiva, 2016, p. 194-195.).
E completou, ainda, o eminente relator:
Embora advinda da interpretação das fontes supranacionais dos Direitos Humanos, esse reconhecimento da dúplice dimensão do direito à liberdade religiosa é albergado no texto da Constituição Federal de 1988.
Tanto as liberdades de consciência quanto as de religião e de exercício de culto foram reconhecidas pelo constituinte. Conquanto uma e outra se aproximem em vários aspectos, não se confundem entre si.
Sob a dimensão interna, a liberdade de consciência está prevista no art. 5º, VI, da Constituição e não se esgota no aspecto religioso, mas nele encontra expressão concreta de marcado relevo. Nesse sentido é referida também no inciso VIII do art. 5º da CF.
Por outro lado, na dimensão externa, o texto constitucional brasileiro alberga a liberdade de crença, de aderir a alguma religião, e a liberdade do exercício do culto respectivo. As liturgias e os locais de culto são protegidos nos termos da lei, a qual deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada. Os logradouros públicos não são, por natureza, locais de culto, mas a manifestação religiosa pode ocorrer ali, protegida pelo direito de reunião, com as limitações respectivas. Grifei”

10.	A autoridade reclamada considerou que “existem lugares certos para a manifestação de consciência e de crença, não sendo na redação do ENEM, cujo tema foi ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’, o momento apropriado para se expressar religiosamente, fazendo citações de passagens bíblicas, desconectada com o tema proposto” (e-doc. 4, p. 137).

11.	Assento a inexistência de desrespeito à decisão proferida por esta Corte, ao julgar improcedente a ADPF nº 811/SP e manter íntegro o Decreto estadual nº 65.563, de 12 de março de 2021, de São Paulo, pelo qual foram estabelecidas restrições ao exercício de atividades religiosas coletivas como medida de combate à pandemia da Covid-19.

12.	Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida na ADPF nº 811/SP e a discussão trazida nesta reclamação, referente à redação escrita pelo reclamante em prova do ENEM. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl. nº 46.756-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADC 12.
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que na decisão reclamada não há qualquer menção à Resolução 07/05 do CNJ ou declaração de sua inconstitucionalidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl. nº 51.701-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos).

13.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.018-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

14.	Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator